Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714706-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWEET JOLI CONFEITARIA AFETIVA LTDA AGRAVADO: LIVIA LEAL SILVEIRA, STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sweet Joli Confeitaria Afetiva S.A pretende obter a reforma da decisão proferia pela Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu os seguintes pedidos, formulados em sede de tutela de urgência: “1) A expedição de ofício à segunda requerida para bloqueio imediato das contas sob o CNPJ da requerente, bem como bloqueio da conta sob o CPF da primeira requerida, pois esta era designada a receber valores PIX; 2) Que no ofício à segunda requerida seja ainda determinado que a mesma não realize constrições no CNPJ da requerente e no CPF da sócia administradora junto aos órgãos de proteção ao crédito, e nos demais órgãos pertinentes até o trânsito em julgado destes autos, caso tenha feito que realize a retirada imediata; 3) A liberação do valor que se encontra neste momento na conta pessoa jurídica, em nome da segunda requerida, pois a requerente não teve acesso nem mesmo antes do encerramento da conta, e menos ainda agora que encerrou a relação jurídica com a mesma; 4) A determinação que a segunda requerida apresente todos os contratos firmados com a primeira requerente, definindo o início do contrato, seus termos, bem como os extratos”. Em suas razões, a agravante narra que era sócia da primeira agravada e que esta contratou, sem a sua autorização, os serviços da segunda agravada. Alega que a primeira agravada abriu uma conta junto à segunda recorrida e solicitou uma máquina de cartão. Afirma que o dinheiro que era recebido pelo pagamento dos itens vendidos pela empresa agravante estava sendo depositado na conta de titularidade da primeira agravada. Aduz que teve seu patrimônio lesado, tendo em vista que valores que não pode sequer precisar foram transferidos para conta à qual não tem acesso. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se os pedidos de tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Caso as alegações apresentadas pela recorrente sejam verídicas, de fato, a não concessão da tutela de urgência pode lhe gerar prejuízos de ordem financeira. Desse modo, mostra-se presente perigo de dano. Por outro lado, a pretensão do recorrente demanda análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável por meio de agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão atacada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO ESSENCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O erro essencial quanto da celebração do contrato de compra e venda de duas empresas não prescinde de dilação probatória. 2. Na situação dos autos, a necessidade é atenuada porque há suspeita de ocultação da real situação financeira das sociedades empresárias adquiridas pelos recorrentes, especialmente diante de um passivo elevado e penalidades aplicadas no curso de contratos administrativos. Ademais, a suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda ocasionaria a acefalia na representação da sociedade comercial, como no seu gerenciamento, caso sejam suspensos os efeitos do negócio jurídico poderia agravar o quadro financeiro, na medida em haveria insegurança frente a terceiros acerca de quem de fato ficará à frente da entidade social. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1417524, 07125447520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO ITAUCARD S.A. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CARTÃO. ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. CONTROVÉRSIA SOBRE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A controvérsia referente à legitimidade da dívida, decorrente da forma de pagamento das faturas do cartão de crédito, junto à parte agravada, e a ocorrência de erros sucessivos desta são fatos que não estão elucidados e exigem dilação probatória, mediante o exercício do pleno contraditório, inviável em agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1411292, 07237404220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se as recorridas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator